Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1002348-59.2021.8.11.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Paciente: DIVINO FERREIRA DA SILVA
Vistos,
Trata-se Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de Divino Ferreira da Silva contra ato perpetrado pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação no 1000422 13.202 1.811.0010, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
O Impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da lei 10.806/03 (porte ilegal de armas).
Assevera que não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva constantes no art. 313 do Código de Processo Penal, o que torna a segregação cautelar manifestamente ilegal.
Argumenta que o paciente é primário, ou seja, não reincidente, afastando, desse modo, a hipótese prevista no art. 313, II do Código de Processo Penal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial.
Extrai-se dos autos que, a Polícia Militar, recebeu denúncias anônimas que o Paciente porque era o suspeito de ter praticado roubo com arma de fogo, na Pizzaria El Shaday no município de Jaciara.
O Paciente autorizou a entrada da equipe da Polícia Militar em sua residência e através da busca autorizada, foi encontrada a arma de fogo calibre 45 (fato deste flagrante), enterrada no quintal, e as roupas utilizadas no referido roubo.
A Paciente, em seu interrogatório, declara que comprou a arma de fogo mencionada e confessou que foi o autor do roubo a mão armada (onde fez dois disparos para intimidar as vítimas) no Estabelecimento Pizzaria El Shaday, bem como confirmou que as roupas e a própria arma encontrada são suas e foram utilizadas no momento da ação.
Transcrevo um trecho do interrogatório:
“[...] QUE pagou quatro mil reais pela arma e munição; que o interrogado conta que estava preso e que saiu recentemente, aproximadamente 4 meses e que estaria sendo jurado de morte; QUE perguntado sobre as roupas e calçados apreendidos em boletim de ocorrência, o interrogado afirma que lhe pertence; QUE perguntado sobre o roubo na pizzaria EL SHADAY no dia 07/02/2021 por volta das 23:50, o interrogado confessa que efetuou o roubo a mão armada neste estabelecimento [...]”
Em que pese, a prisão preventiva ter sido decretada pela prática do crime de porte ilegal de arma, o Paciente confessou o roubo.
Ademais, o Paciente possui uma extensa ficha de crimes 14 Procedimentos Criminais, dentre eles, crimes muitos graves (roubos, furtos, crimes contra a vida, etc.) - ID 48915127 – Págs. 26-28.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, consubstanciada no fundado receio na reiteração delitiva do paciente, especialmente diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta.
De mesmo modo, há evidência do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, prestando-se a preventiva, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e a segurança social.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se informações à autoridade coatora e após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista